Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA PELA SEGURADORA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.
1. Uma vez demonstrado que não houve erro no procedimento médico ou falha na conduta hospitalar, não há nexo de causalidade entre a conduta do profissional de saúde ou do Hospital e o evento danoso, não havendo que se falar em responsabilidade civil do cirurgião e do nosocômio demandados.
2. A demora injustificada na autorização da cirurgia pelo plano de saúde - em razão da urgência da paciente em submeter-se ao tratamento cirúrgico regularmente indicado para estancar o mal que lhe acomete (síndrome da cauda equina) – revela-se desarrazoada e ilegítima, configurando falha na prestação de serviço, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, bem como diante das diversas sequelas decorrentes da demora para a realização do procedimento cirúrgico. O dano moral, neste caso, se configura “in re ipsa”. Precedentes.
3. “Quantum” fixado a esse título - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
4. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
5. Recursos da autora e da seguradora ré conhecidos e não providos.